Tribunal: TJSP
Processo: 1001924-68.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum – Multa de trânsito aplicada por sociedade de economia mista – TRANSERP – Possibilidade reconhecida no julgamento do RE 633.782 (Tema 532 do STF) – Higidez do auto de infração - Sentença de procedência reformada – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001924-68.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO
PRETO-SP,
é
apelado
ROGERIO
FERNANDES
AGUIAR
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001924-68.2020.8.26.0506 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação n° 1001924-68.2020.8.26.0506
Comarca:
Ribeirão Preto
2a Vara da Fazenda Pública
Apelante:
TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
Apelado:
ROGÉRIO FERNANDES AGUIAR
Voto no 23.523
APELAÇÃO Procedimento Comum Multa de trânsito
aplicada por sociedade de economia mista TRANSERP
Possibilidade reconhecida no julgamento do RE 633.782
(Tema 532 do STF)
Higidez do auto de infração -
Sentença de procedência reformada Apelação provida.
Trata-se de ação de Procedimento Comum ajuizada por
ROGÉRIO FERNANDES AGUIAR em face de TRANSERP - EMPRESA
BRASILEIRA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO
PRETO, objetivando o cancelamento do auto de infração e imposição de multa no
5F2413561, dada a incompetência da Ré para exercer poder de polícia para
fiscalização e autuação de trânsito, bem como a repetição dos valores pagos a
título de multa.
A sentença de fls. 110/114 julgou procedente o pedido para
“confirmar os efeitos da liminar, agora, em cognição exauriente; declarar a
nulidade do auto de infração no 5F2413561, cancelando todas as penalidades
deles advenientes, inclusive as multas respectivas e as referidas pontuações do
prontuário da parte autora.” Diante da sucumbência, condenou a demandada ao
pagamento dos honorários advocatícios do patrono da parte contrária, fixados
em R$600,00 (seiscentos reais).
Recorre a TRANSERP
EMPRESA DE TRÂNSITO E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001924-68.2020.8.26.0506 -Voto no
3
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S.A, requerendo a reforma da
sentença (fls. 117/141). Inicialmente, almeja o sobrestamento do feito, à vista
do reconhecimento de repercussão geral em Recurso Extraordinário pelo C. STF
que versa sobre a possibilidade ou não de delegação do exercício regular do
poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da
Administração Pública (Tema no 532/STF). Defende a regularidade do auto de
infração e a possibilidade de delegação do poder de polícia à sociedade de
economia mista, por ser pessoa jurídica que presta serviços públicos de
interesse coletivo, no exercício de suas atribuições como entidade executiva de
trânsito.
Recurso tempestivo e com preparo.
Certificou-se o decurso do prazo sem que a parte apelada
apresentasse Contrarrazões (fl. 145).
É o relatório.
Extrai-se dos autos que ROGÉRIO FERNANDES AGUIAR
ajuizou a presente ação objetivando o cancelamento do auto de infração e
imposição de multa no 5F2413561 (fl. 16), dada a incompetência da Ré para
exercer poder de polícia para fiscalização e autuação de trânsito, bem como a
repetição dos valores pagos a título de multa.
Consoante se depreende dos autos, o recurso comporta
provimento.
A questão principal discutida nos autos trata da competência
ou não da TRANSERP
EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S.A., sociedade de economia mista prestadora de serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001924-68.2020.8.26.0506 -Voto no
4
público, para lavrar autos de infração de trânsito, ou seja, praticar atos que
pressupõem poder de polícia.
As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de
Direito Privado, espécie de empresa estatal, integrantes da Administração
Pública Indireta, que admitem participação de particulares no seu capital e
administração. De acordo com a lei específica que autoriza a sua criação, são
destinadas a realização de atividade econômica ou serviço público (art. 173 do
texto constitucional).
O poder de polícia, por sua vez, é a faculdade que a
Administração Pública possui de restringir ou condicionar o uso e gozo de bens,
atividades e direitos em razão de interesses públicos, coibindo abusos de
direitos.
A par disso, entendia-se, com base no julgamento do Recurso
Especial no 817.534/MG (STJ, Segunda Turma, rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, DJe 10.12.2009), que somente os atos relativos ao consentimento e à
fiscalização são delegáveis, já que os de sanção derivam do poder de coerção do
Poder Público, este indelegável às pessoas jurídicas de direito privado.
No entanto, cumpre observar que o Egrégio Supremo
Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no
633.782/MG, com repercussão geral (Tema 532/STF), firmou a seguinte tese:
“É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei,
a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da
Administração Pública indireta de capital social majoritariamente
público que prestem exclusivamente serviço público de atuação
própria do Estado e em regime não concorrencial".
Portanto, note-se que o C. STF acolheu a tese de que a
indelegabilidade do poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado não
possui caráter absoluto, sendo possível a delegação, por meio de lei, a pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001924-68.2020.8.26.0506 -Voto no
5
jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de
capital social majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço
público de atuação própria do Estado, em regime não concorrencial.
No caso, a criação da TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S.A. foi autorizada pela Lei Municipal
no 3.734, de 7 de março de 1980, como “detentora exclusiva dos serviços de
transporte de passageiros do Sistema Municipal de Transporte Público de
Passageiros, definido por esta lei, tem por finalidade promover a efetivação das
diretrizes, condições e normas gerais relativas ao Sistema” (art. 2o).
Em 2000, com a edição da Lei Complementar Municipal no
998/00, passou a figurar como entidade executiva de trânsito do Município, e,
nos termos dos artigos 24 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 1o da Lei
Complementar no 998/00, gerenciar o sistema de trânsito municipal.
No mais, conforme alegado pela Apelante, e não impugnado
pela parte autora, verifica-se que o Município de Ribeirão Preto é titular de
99,997028748% das ações, ou seja, possui 34.496.250 ações do total de
34.497.275 em que dividido seu capital social, segundo mapa de distribuição de
ações (fls. 55/56), não persegue lucro e nunca distribuiu dividendos entre os
seus acionistas.
Em vista disso, revendo posicionamento anteriormente
adotado, não há falar em nulidade do auto de infração lavrado pela TRANSERP,
sendo de rigor a reforma da r. sentença para julgar improcedente a demanda.
No mesmo sentido aponta a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça:
Apelação Cível. TRANSERP. Sociedade de Economia Mista.
Fiscalização e aplicação de multas de trânsito. Delegação de
parcela do poder de polícia. Possibilidade reconhecida no
julgamento do RE 633.782 (Tema 532). Higidez da autuação. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001924-68.2020.8.26.0506 -Voto no
6
fosse por isso, não há dúvida acerca da legitimidade do auto de
infração lavrado por policial militar. Sentença de procedência
reformada. Recurso da TRANSERP provido. (TJSP; Apelação
Cível 1000589-14.2020.8.26.0506; Relator (a): Luciana Bresciani;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão
Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
27/11/2020);
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
AUTO
DE
INFRAÇÃO Autuações/multas lavradas pela TRANSERP contra
a parte autora
Sociedade de Economia Mista
Delegação do
poder de polícia para imposição de penalidade
Possibilidade

Tese fixada no Tema 532/STF
Subsistência dos autos de
infração lavrados, bem como das respectivas penalidades
impostas
Precedentes
Sentença reformada. Recurso da
TRANSERP
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1034731-78.2019.8.26.0506; Relator (a): Spoladore Dominguez;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão
Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
27/11/2020);
AÇÃO ORDINÁRIA
Pretensão à anulação de Autos de
Infração de Trânsito lavrados por pessoa jurídica de direito
privado
Julgamento do STF, proferido no RE 633.782/MG,
segundo o qual "é constitucional a delegação do poder de polícia,
por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes
da
Administração
Pública
indireta
de
capital
social
majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço
público de atuação própria do Estado e em regime não
concorrencial"
Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1040858-32.2019.8.26.0506; Relator (a): Luiz Sergio Fernandes
de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de
Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
27/11/2020);
APELAÇÃO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
PRETENSÃO
AO
RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO LAVRADO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA (TRANSERP). Pleito de suspensão do processo, em
virtude da repercussão geral da matéria (Tema no 532 STF).
Reconhecimento da repercussão geral pelo STF antes do
CPC/2015 que não acarreta automaticamente o sobrestamento do
recurso. Tema 532 que, inclusive, recentemente foi julgado,
reconhecendo a constitucionalidade da delegação do poder de
polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado
integrantes da administração pública indireta de capital social
majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço
público de atuação própria do Estado e em regime não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001924-68.2020.8.26.0506 -Voto no
7
concorrencial. Mérito. Higidez da autuação. Inexistência de
impedimento legal à delegação de atividade pública de poder de
polícia à sociedade de economia mista, a teor do artigo 25, da Lei
no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), entendimento este
aplicável a todas as autuações lavradas pela apelante.
Precedentes deste E. Tribunal e desta C. Câmara. Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1043097-09.2019.8.26.0506; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto -
1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/11/2020).
Como consequência da reforma da r. sentença, impõe-se a
inversão da sucumbência, condenando-se a parte Autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e de honorários advocatícios da parte adversa,
fixados, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, em
R$500,00 (quinhentos reais), adstrita a exigibilidade à determinação do artigo
98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso de
apelação, reformando-se a r. sentença para julgar improcedente a demanda.
ANA LIARTE
Relatora